Tribunal: TJDFT
Processo: 0721943-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 37,39G (TRINTA E SETE GRAMAS E TRINTA E NOVE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E DE 1G (UM GRAMA) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. VIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta. Registrado na própria sentença que a quantidade de entorpecente não justifica a exasperação da pena, deve ser afastado o aumento com fundamento apenas na natureza do entorpecente, cabendo a exclusão da valoração negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 da primeira fase da dosimetria da pena.

2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena pela análise desfavorável de uma circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

3. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. Esse não é o caso dos autos, haja vista que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, pois lastreada na sua necessidade para a garantia da ordem pública, ante a reiteração delitiva do recorrente.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, afastar a análise negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 e diminuir o quantum de aumento da pena-base, reduzindo a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.